Tribunal: TJSP
Processo: 1050777-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Cobertura securitária para a hipótese de desemprego involuntário que exige do segurado vínculo empregatício ininterrupto de no mínimo 12 meses com o mesmo empregador – Requisito não demonstrado pelo autor – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Cobertura securitária para a hipótese de desemprego involuntário que exige do segurado vínculo empregatício ininterrupto de no mínimo 12 meses com o mesmo empregador – Requisito não demonstrado pelo autor – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva – Ausência de afronta ao CDC – Impossibilidade de indenização – Negado provimento.